Tribunal: TJDFT
Processo: 0001201-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001201-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO ANDRE MENESES DE ARAUJO, TATIANA COSTA LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REJEITADA. EXAME DE INSANIDADE MENTAL INDEFERIDO. DESNECESSIDADE. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI No 13.654/2018. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. PROVA DA MENORIDADE. CONCURSO FORMAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. REGIME PRISIONAL. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECURSO DO MP PROVIDO. RECURSO DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O deferimento da instauração do exame de insanidade mental não é automático ou obrigatório e depende da existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado, não apontada in casu.2. A absolvição do crime mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e corrupção de menores. 3. A teor do enunciado sumular n. 74 do STJ, o reconhecimento da menoridade de réu em processo-crime requer prova por documento hábil, podendo ser quaisquer documentos dotados de fé pública e capazes de comprovar a idade do menor. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal (súmula n. 500, STJ).5. A Lei no 13.654, de 23 de abril de 2018, revogou expressamente o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, excluindo a causa de aumento relativa ao emprego de arma. Contudo, nada impede seja considerado o emprego de arma branca para se valorar negativamente as circunstâncias do crime, o que não implica em reformatio in pejus, sobretudo quando há recurso do órgão ministerial visando o agravamento da pena final do réu. 6. Havendo mais de um tipo de concurso de crimes, deve-se proceder a um único aumento da pena relativo à continuidade delitiva.7. Se o quantum da pena imposto for superior a 4 (quatro) anos, mas sem exceder a 8 (oito), o réu for primário e as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, deve ser fixado o regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena.8. Recursos conhecidos; preliminar rejeitada e, no mérito, recurso ministerial provido e recursos das defesas parcialmente providos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 45 e 46, ambos da Lei 11.343/2006, e 129 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora deixou de determinar a insaturação de incidente de sanidade, mesmo havendo dúvida razoável acerca da sanidade mental da segunda recorrente; b) artigo 20 do Código Penal, defendendo suas absolvições quanto ao crime de corrupção de menores, porquanto teriam incidido em erro de tipo, uma vez que o adolescente que os acompanhou nas empreitadas criminosas teria aparência de pessoa que contava mais de 20 (vinte) anos de idade; c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, asseverando que a segunda recorrida confessou que dirigia o veículo utilizado nos roubos o que, no seu entender, é o quanto basta para a incidência da atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo, a seguir, ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 45 e 46, ambos da Lei 11.343/2006, e 129 do Código de Processo Penal , 20 e 65, inciso III, “d”, ambos do Código Penal, porquanto as conclusões da turma julgadora acerca insuficiência de razões para instauração de incidente de sanidade mental, bem assim para afastar o pedido de absolvição lastreado em erro de tipo e, finalmente, para não reconhecer a atenuante da confissão espontânea, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados da Corte Superior, verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E VÍDEOS COM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICAS CONTENDO CRIANÇAS OU ADOLESCENTES. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. NÃO OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À SANIDADE MENTAL. VIA ELEITA INADEQUADA PARA AFERIR A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA MEDIDA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, uma vez que, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a instauração de exame de sanidade mental depende da discricionariedade do magistrado, exigindo a existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado. 2. Inviável divergir das instâncias ordinárias quando entenderam pela ausência de indícios de insanidade e, por conseguinte, pelo indeferimento da perícia, já que tal questão não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 113.079/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 5/3/2020)(g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADOLESCENTE. CONJUNÇÃO CARNAL. ATIPICIDADE. ERRO DE TIPO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Tribunal de origem, após a análise dos elementos colhidos no curso da ação penal, concluiu que o caderno processual ostenta provas aptas para condenar o réu pelo crime do art. 218-B, § 2o, inciso I, do CP que lhe foi imputado pela denúncia. 2. Nesse aspecto, o recurso especial não se presta a desconstituir o julgado e operar a absolvição do réu, por suposta atipicidade da conduta, em razão da existência de erro de tipo em relação à idade das vítimas, pois, para tanto, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é vedado nesta via recursal pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. (...) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp 1741843/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 4/9/2019) (g.n.) PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE MUNIÇÃO DE USO USO RESTRITO. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. DIVERSAS ARMAS E GRANDE QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. DECLARAÇÕES DO RÉU NÃO UTILIZADAS PARA A CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRISÃO EM FLAGRANTE. ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. LICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 3. Inafastável a incidência do verbete n. 7 da Súmula do STJ, pois a alteração da conclusão a que chegou a Corte local sobre a alegada confissão espontânea, demandaria nova incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1353606/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 13/12/2019) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029